Tribunal: CARF
Processo: 14485.000002/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000002/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.708 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ELETRISOL IND. COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO. PADRÕES E
NORMAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 30.
A folha de pagamento, dentre outras informações, deve conter as parcelas
integrantes e não-integrantes da remuneração pagas ou creditadas a todos os
segurados que prestaram serviço, bem como os descontos legais por ventura
existentes. Portanto, o descumprimento do citado encargo constitui infração
punível com multa única e indivisível, independentemente da quantidade de
ocorrências apuradas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000002/2007-92
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000002/2007-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de preparar folhas de
pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração (CFL-30).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-15.807 - proferida pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 47 a 51):
1.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, inciso I da
Lei 8.212/91 combinado com o art. 225, I, §9° do Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 13), a
empresa preparou folhas de pagamento do período de 2000 a 2006, fora dos padrões e
normas, deixando de incluir parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, tais
como: vale transporte pago em ticket, cesta básica e plano de saúde.
1.1. A multa aplicada está prevista no artigo 283, I, alínea "a" do Decreto 3.048/99, com
valor atualizado pela Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007, em função do disposto nos
artigos 92 e 102, ambos da Lei n°. 8.212/91 e art. 373 do Decreto 3.048/99. O montante
da multa corresponde a R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze
centavos), pertinente à infração, sem ocorrência de agravantes ou atenuantes (fls.
13/14).
DA IMPUGNAÇÃO
2.
Dentro do prazo regulamentar a empresa impugnou o presente crédito, através
do instrumento de fls. 26/31, tendo juntado consolidação do Contrato Social (fls. 33/40),
procuração (fls. 41) e identificação do procurador (fls. 32). Alega, em síntese:
2.1. que o auditor-fiscal teve acesso à contabilidade e às folhas de pagamento da
empresa, que serviram de suporte para levantamento e autuação;
2.2. que não incide contribuições previdenciárias sobre as verbas "vale
transporte" e "cesta básica" já que as mesmas, conforme entende, não integram a
remuneração dos segurados;
2.3. afirma que o vale-transporte não tem caráter salarial, não se incorpora na
remuneração e não constitui base de incidência de contribuição previdenciária,
mesmo se pago em dinheiro, por força do disposto no art. 2o, alíneas "a" e "b" da
Lei 7.418/85, no art. 2o, §1°, inciso IX do Decreto 4.840/03 e convenção coletiva
da categoria;
2.4. entende que a cesta básica também não integra a remuneração, por força de
lei e de convenção coletiva, afirma que tal benefício era fornecido em espécie e
não em pecunia, e fundamenta que somente seria possível a incidência sobre tal
verba se o salário percebido pelos segurados fosse o salário mínimo, o que não
ocorreu. Colaciona jurisprudência;
2.5. ressalta, ainda, que as verbas indicadas não estão contempladas como base
de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme art. 22 da Lei 8.212/91,
não cabendo interpretação extensiva;
2.6. afirma que todas as verbas pagas diretamente aos segurados empregados são
descritas nas folhas de pagamento, recibos salariais e devidamente contabilizadas
motivo pelo qual, conforme alega, não há imposição legal determinando que
conste, nas folhas de pagamento, o vale-transporte, cestas básicas e plano de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000002/2007-92

saúde que são benefícios não imediatos aos empregados (art. 32,1 da Lei
8.212/91 e o art. 225,1, §9° do Decreto 3.048/99);
2.7. conclui que as discriminações das verbas contabilizadas estão devidamente
lançadas nas folhas de pagamentos, recibos salariais e inseridas nas escriturações
do registro Diário;
DO PEDIDO
3. Requer, a impugnante, seja dado integral provimento à impugnação,
determinando-se o cancelamento do auto de infração.
Julgamento de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 47 a 51):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
Origem: AI DEBCAD 37.012.754-4
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Art. 32, I da Lei 8.212/91
combinado com o art. 225,1, §9° do Decreto 3048/99.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no artigo 283, inciso I,
"a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 55 a 61).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/2/2008
(processo digital, fl. 53), e a peça recursal foi interposta em 14/3/2008 (processo digital, fl. 55),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000002/2007-92

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
4. Em que pesem os esforços da Impugnante em seu arrazoado, o mesmo não traz
fundamentos e documentos suficientes para elidir o procedimento fiscal, senão vejamos:
4.1. O presente auto de infração foi lavrado em virtude de descumprimento de
obrigação acessória estabelecida em lei, quanto à obrigatoriedade da empresa preparar
folhas de pagamento, de acordo com os padrões estabelecidos e normatizados, conforme
previsto no artigo 32,I, da Lei 8.212/91, cujo teor transcreve-se a seguir:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social; "(grifos nossos)
4.2. O art. 32,1 da Lei 8.212/91 é claro quanto à obrigação acessória da empresa
e o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o destaque, em folha de pagamento, das parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais, conforme preceitua
o art. 225, §9°, inciso IV:
"Art. 225. A empresa ê também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço,devendo manter, em cada estabelecimento, uma
via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§9 - A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000002/2007-92

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da
remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso." (g.n.)
4.3. Conforme foi informado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 13), a empresa deixou
de incluir nas folhas de pagamentos, do período de 2000 a 2006, algumas parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração identificadas na contabilidade da empresa
(rubricas de provento e desconto), são elas: vale transporte ticket e plano de saúde
(parcelas não integrantes da remuneração) e cesta básica in natura (parcela integrante da
remuneração), restando caracterizada a ocorrência da conduta típica prevista em lei,
razão pela qual foi lavrado o presente auto.
4.4. A alegação contida na impugnação de que "as discriminações das verbas
contabilizadas estão devidamente lançadas nas folhas de pagamento" não pode ser
aceita uma vez que a empresa não comprova o alegado, mediante a juntada, por
exemplo, das respectivas folhas, para que fosse possível identificar se aquelas rubricas -
integrantes e não integrantes da remuneração - foram, de fato, destacadas nas folhas de
pagamento.
4.5. Observe-se que as contribuições que incidiram sobre as rubricas vale-transporte e
cesta básica foram objeto da Notificação Debcad n° 37.012.743-9 (processo n°
14485.000017/2007-51), lavrada na mesma ação fiscal e julgada procedente por essa
Turma, através do Acórdão n° 15.572, de 27/11/2007. Ressalte-se que, quanto ao vale-
transporte, diferentemente daquela notificação que se refere ao vale-transporte pago em
dinheiro, a presente autuação decorre da não discriminação em folha de pagamento do
vale-transporte ticket (rubricas provento e desconto).
4.6. Assim, as alegações quanto ao mérito da natureza remuneratoria ou não do
pagamento de vale transporte, em dinheiro, e do fornecimento de cesta básica, foram
objeto de análise na NFLD 37.012.743-9, tendo sido considerados como parcelas
integrantes do salário de contribuição (art. 22,1 c/c art. 28, I, ambos da Lei n° 8.212/91),
pois foram fornecidos em desacordo com a legislação específica, não podendo a
empresa se beneficiar das exclusões legais previstas no artigo 28, §9°, alíneas "c" e "f'
da Lei n° 8.212/91.
4.7. Registre-se que a cesta básica foi fornecida por liberalidade da empresa, não
estando o contribuinte inscrito no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do
MTE, nos termos da Lei 6.321/76, e o vale-transporte foi pago em dinheiro fora da
exceção prevista no §1° do art. 5o do Decreto 95247/87, que regulamenta a Lei
7.418/85. Portanto, o fornecimento de alimentação (cesta básica) e o pagamento de
vale-transporte em dinheiro, integram o salário-de-contribuição (art. 28, I da Lei
8.212/91) e constituem base para a incidência das contribuições previdenciárias
(obrigação principal).
4.8. Nestas condições, é evidente que a autuada poderia e deveria ter incluído nas
folhas de pagamentos os valores relativos ao vale-transporte, cesta básica e plano de
saúde. E, neste caso, deveria ter considerado em sua folha, a rubrica cesta básica como
parcela integrante da remuneração, o plano de saúde e o vale-transporte ticket como
parcelas não integrantes, conforme apurado em fiscalização e apontado no Relatório
Fiscal da Infração de fls. 13.
4.9. Conclui-se que a autuação é procedente estando o enquadramento legal, a
tipicidade e a descrição dos fatos em perfeita consonância com os dispositivos que
regem a matéria.
4.10. O valor da multa aplicada está em conformidade com o disposto no art.
283,1, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, que disciplina a matéria, com valor atualizado nos termos dos arts. 92 e 102,
ambos da Lei n° 8.212/91 e do art. 9o, inciso VI da Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007,
no montante de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000002/2007-92

4.11. Por fim, o presente Auto-de-Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91
e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Convém ressaltar que, nos termos vistos, na folha de pagamento, dentre outras
informações, deve constar as parcelas integrantes e não-integrantes da remuneração, bem como os
descontos legais por ventura existentes. Por conseguinte, as verbas identificadas pela fiscalização
deveriam constar na folha de pagamento, integrando ou não o salário de contribuição. Ademais, a
ocorrência de uma só infração já configura o ilícito tributário em apreço. Afinal, independentemente
da quantidade de infrações apuradas no procedimento fiscal, a consequente penalidade tem valor
único e indivisível.
Por oportuno, a própria Recorrente expressa a desnecessidade das reportadas verbas
constarem na folha de pagamento, nestes termos:
14. Não há imposição legal para descrever nas folhas de pagamentos os vale transporte,
cestas básicas e plano de saúde que são benefícios não imediatos ao empregado.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital